Tribunal: TJDFT
Processo: 0751427-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751427-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE RECORRIDA: JULIANA DE ANDRADE VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. OPORTUNIZADA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS A PRODUZIR. INÉRCIA. GARANTIDO O DIREITO DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AUSENCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, possa indeferir ou revogar o benefício, sempre que verificar a existência de elementos que indiquem a incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. Sem embargo, nos exatos termos do comando citado, antes de indeferir o benefício, deve o magistrado conceder à parte a oportunidade para demonstrar a presença dos pressupostos legais. 3. Embora não tenha sido intimado, especificamente, para comprovar sua hipossuficiência financeira, como dispõe o §2o do art. 99 do CPC, o requerido foi instado a se manifestar acerca das provas que pretendia ver produzidas, em amparo às suas alegações, mas deixou de apresentar contraponto aos elementos trazidos pela autora. Portanto, considerando que o requerido tinha plena ciência da impugnação apresentada, não é possível apontar violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Como consequência, as circunstâncias processuais do caso vertente não admitem a cassação do decisum. 3. Em virtude da negativa do benefício da gratuidade de justiça à mesma parte, em recentíssimo julgado, no qual abordadas as mesmas alegações, deve ser mantida a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que requereu a gratuidade de justiça na contestação, a qual foi impugnada pela recorrida em réplica. Todavia, não foi intimado para comprovar a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Sustenta que lhe foi negado o direito à produção de provas antes da manutenção do indeferimento do benefício, motivo pelo qual deveria ser deferida a aludida gratuidade. Cita ementas de acórdãos, em defesa de sua tese. Requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wellington de Queiroz, OAB/DF 10.860. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 16/3/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, conforme se depreende da simples leitura da ementa acima transcrita, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido com relação à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas” (AgRg no AREsp 1789971/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO) , DJe 14/5/2021). Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, é entendimento do STJ que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Por fim, em atenção ao ID 25680144-Pág. 12, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wellington de Queiroz, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003